Tribunal: TJDFT
Processo: 0706798-46.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. REJEIÇÃO.
1. O resultado do julgamento contrário ao direito alegado pelo Embargante não caracteriza vício a ser sanado através dos Embargos Declaratórios, visto que tal recurso não consiste em via própria para reexaminar a matéria, mediante uma interpretação que melhor atenda os interesses da parte.
2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado, pois o objetivo da via eleita é tão somente depurar meras imperfeições no Julgado, inexistentes na hipótese.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.